Tribunal: STF
Processo: HC 255140
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raphael Bittencourt Simoes Costa opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao afirmar a existência da supressão de instancia quando, na realidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça examinou o mérito da impetração e teve sua jurisdição devidamente exaurida.



    Insiste, ademais, na apreciação do mérito do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada anotou a inviabilidade do habeas corpus, uma vez impetrado em face de decisão monocrática de ministro de Tribunal superior, por caracterizar supressão de instância. A decisão apontada como ato coator é decisão monocrática impugnável mediante agravo interno. Portanto, não se verifica a contradição apontada.



    Ademais, a apontada contradição constitui mero inconformismo com a conclusão da decisão embargada.



    Não observo, portanto, contradição passível de ser sanada mediante aclaratórios.



    Em suma, a parte embargante busca, a pretexto de sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, de corrigir suposto erro material nela verificado, o reexame do ato e a consequente reforma, providências inadmissíveis na via recursal eleita, segundo entendimento desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente